Tribunal: TJSP
Processo: 2203878-41.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu tutela antecipada para reintegração de posse e citação eletrônica. Recurso dos autores. Contrato de cessão de direitos sobre imóvel no valor de R$1.150.000,00. Inadimplência total da agravada comprovada documentalmente. Citação eletrônica prevista como preferencial pelo artigo 246 do CPC após alteração pela Lei no

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de rescisão contratual. Decisão que indeferiu tutela antecipada para reintegração de posse e citação eletrônica. Recurso dos autores. Contrato de cessão de direitos sobre imóvel no valor de R$1.150.000,00. Inadimplência total da agravada comprovada documentalmente. Citação eletrônica prevista como preferencial pelo artigo 246 do CPC após alteração pela Lei no 14.195/2021. Existência de endereço eletrônico da pessoa jurídica registrado na Receita Federal. Compartilhamento de dados cadastrais entre órgãos governamentais e Poder Judiciário previsto na Resolução CNJ no 455/2022. Deferimento da citação eletrônica que se impõe. Tutela antecipada de reintegração de posse que demanda cognição exauriente após contraditório. Manutenção do indeferimento neste ponto. Risco de dilapidação patrimonial evidenciado pela penhora trabalhista sobre o imóvel e propositura simultânea de ação de usucapião pela inadimplente. Tutela cautelar de bloqueio registral que se mostra adequada e proporcional. Artigo 301 do CPC que autoriza medidas idôneas para asseguração do direito. Recurso parcialmente provido.